Tribunal: TJMT
Processo: 1007927-28.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007927-28.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEWTOM FERREIRA DA GRACA - CPF: 340.405.871-20 (APELADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS.TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
p
elação cível
interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de fraude bancária, determinou a restituição de valores indevidamente debitados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:(i) se a instituição financeira responde por prejuízos decorrentes do golpe da falsa central t
elefônica; e (
ii
)
se há indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula no 479/STJ.

4.A realização de diversas operações em curto intervalo de tempo, com valores e dinâmica incompatíveis com o perfil ordinário do correntista, evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, sobretudo quando não demonstrada a regularidade das transações impugnadas.

5.

A utilização de número oficial da agência bancária, por meio de técnica de simulação de chamada, evidencia falha sistêmica na segurança do serviço, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

6
.A mera alegação de uso de senha não afasta, por si só, a responsabilidade do banco, quando ausente prova técnica suficiente da higidez das operações e da inexistência de falha na prestação do serviço.

7
.O golpe da falsa central telefônica, praticado mediante engenharia social, não caracteriza automaticamente culpa exclusiva do consumidor, especialmente diante de operações atípicas que deveriam acionar mecanismos de prevenção e bloqueio.

8
.Os danos morais são devidos quando a fraude bancária ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a segurança financeira do consumidor e impondo-lhe transtornos relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes do golpe da falsa central telefônica quando não comprova a regularidade das operações impugnadas.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP; TJMT, Apelação no 1056461-92.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026; TJMT, Embargos de Declaração no 1009133-61.2024.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Newto
m
Ferreira da Graça
, que
julgou
procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência e inexigibilidade dos débitos decorrentes das operações realizadas; (
ii
) condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente debitados, no montante de R$ 12.600,00; (
iii
) condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00; e (
iv
) ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta
, em síntese
, a
inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que as operações foram realizadas com uso de credenciais pessoais do autor;
a
culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, configurando fortuito externo;
a
ausência de nexo causal e de dano moral indenizável

e
,
subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.
Requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 28 de fevereiro de 2025, o autor, Newton Ferreira da Graça, recebeu ligação de pessoa que se apresentou como funcionária do Banco Bradesco, vinculada à área de segurança da instituição. Sob o pretexto de identificar movimentações suspeitas e alegando que a conta estava sendo invadida, a interlocutora orientou-o a fornecer dados para bloquear supostas transferências.

Em seguida,
sua
conta
passou a ser
movimentada por terceiros que efetuaram a contratação de um empréstimo pessoal de R$ 5.000,00 e a utilização de R$ 7.600,00 do limite de cheque especial, totalizando o montante de R$ 12.600,00 em transferências via PIX destinadas a uma terceira desconhecida.
(Id.
360823442
).

Ao perceber que se tratava de um golpe, o autor buscou asuaagência bancária e relatou o ocorrido à gerente responsávele, também,
formalizou contestação de próprio punho em 06/03/2025
(Id.
360823441
)
, relatando o ocorrido e sua condição de aposentado por invalidez sem recursos para arcar com tamanha perda
, o que
que comprova a tentativa de solução administrativa do impasse.

A instituição financeira argumenta que não houve falha, sustentando que
o
autor

agiu com imprudência ao repassar dados a terceiros, defendendo a culpa exclusiva da vítima e a ausência de nexo causal, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

No caso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que

"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Assim, o banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, apenasse eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

Na hipótese
, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou deterceiros, mas sim falha no dever de segurança da instituição financeira, que nãoimplementoumecanismos eficazes para impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e tivessem acesso a informações bancárias doconsumidor.

Assim, v
erifica-se que o número de telefone utilizado pelos golpistas para contatar o
a
utor —
(65) 2122-1150
— é, de fato, o número
oficial da Agência 3293 (Cáceres-MT), conforme se extrai da consulta direta à rede de atendimento no site oficial da instituição

(
https://banco.bradesco/html/classic/atendimento/rede-de-atendimento/
).

Registre-se que o golpe se iniciou por meio do próprio número oficial da agência bancária,
(65) 2122-1150
, que efetuou a ligação para o Autor na data de 28 de fevereiro de 2025.

Ademais, o Autor relata em sua contestação
(Id.
360823441
)
que já possuía o referido número arquivado em seu aparelho celular, o que gerou a confiança imediata de que estava em contato direto com um preposto legítimo do banco.

Tal constatação
demonstra
que o Autor foi induzido a erro por meio de uma ferramenta de comunicação legítima do próprio banco
,
circunstância
que
afasta qualquer alegação de imprudência por parte do consumidor, uma vez que a simulação de um canal oficial (técnica de
ID
Spoofing
) caracteriza falha grave na segurança sistêmica da instituição, configurando o fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ainda que o banco afirme adotar camadas de segurança, a fraude foi efetivada mediante transações vultosas e absolutamente atípicas: a contratação de um empréstimo pessoal de R$ 5.000,00 e a utilização de R$ 7.600,00 do limite de cheque especial, totalizando R$ 12.600,00 desviados via PIX em poucos minutos.

Além disso, o
s registros de "Jornada do Cliente" trazidos pelo Réu (Id
.
360823886) apresentam indícios de uma operação fora dos padrões habituais de segurança. Em 28/02/2025, observa-se que a contratação do empréstimo de R$ 5.000,00 foi concluída em apenas 44 segundos
,
entre a simulação às 14:58:42 e a efetivação às 14:59:26. Essa celeridade, somada à redistribuição de limites ocorrida minutos antes, às 14:46, sugere uma movimentação incompatível com o perfil de um aposentado que possui renda líquida de R$ 2.017,34.

Cumpre destacar, ademais, que o autor adotou as providências compatíveis com a diligência esperada, ao registrar
contestação do empréstimo e dos valores utilizados em cheque especial
(Ids
360823441
).

É de registrar que incumbia à instituição bancária demonstrar que a fraude não adveio de falha de seu sistema informatizado
,
especialmente quanto à vulnerabilidade que permitiu o uso de sua linha oficial por terceiros, o que não fez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira. A título exemplificativo, menciono o julgado do REsp 1995458/SP, onde se consignou que
"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às
instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Nesse contexto, a

fraude por falsa central telefônica constitui modalidade de engenharia social, na qual os fraudadores se apresentam como funcionários da instituição financeira, muitas vezes munidos de dados pessoais da vítima. Nessas circunstâncias, não se pode transferir integralmente ao consumidor o risco da atividade bancária, sobretudo quando as transações apresentam sinais de atipicidade.

Nesse sentido

“[...]3. A fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social no ambiente bancário caracteriza fortuito interno, constituindo risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, atraindo sua responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. O uso de senha e biometria não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando não demonstrada a implementação de mecanismos eficazes de detecção de fraude, como análise comportamental e verificação de operações atípicas. 6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando a fraude se caracteriza pela sofisticação da engenharia social empregada, com fraudadores apresentando-se como funcionários legítimos da instituição. 7. Os danos morais restam configurados, sendo o quantum fixado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.[...](N.U 1056461-92.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026).”

Diante desse cenário, não se sustenta a tese de culpa exclusiva doconsumidor como causa excludente da responsabilidade do banco.Oêxito da fraude decorreu diretamente da fragilidade dos mecanismos de segurança mantidos pela instituição financeira, que se mostraram ineficazes para conter transações claramente fora do padrão.

Assim, comprovada a ilicitude da conduta da instituição ré e a nulidade da operação contestada, há o dever de indenizar pelos danosmateriais e morais experimentados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, observo que a quantia de R$
5
.000,00 se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso, pois a fraude sofrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera patrimonial e emocional do autor, que teve valores expressivos subtraídos de sua conta e precisou lidar com os desdobramentos da situação.

Ademais, o montante fixado atende aos critérios de razoabilidade, punindo a conduta negligente do banco sem configurar enriquecimento indevido da vítima, ao passo que segue aos parâmetros fixados por esta Câmara.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE PORTABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. REDUÇÃO DO “QUANTUM”. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS. [...] A alegação de excessividade do valor da indenização por danos morais não caracteriza obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas representa inconformismo com o mérito da decisão. [...] O valor de R$ 10.000,00 foi fixado com base na gravidade da conduta das rés, na jurisprudência aplicável e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A configuração do dano moral foi reconhecida in
re

ipsa
, em razão da própria natureza lesiva da fraude sofrida por idoso, envolvendo verba alimentar. [....] A alegação de excesso no valor fixado a título de danos morais não configura vício sanável por embargos de declaração, mas inconformismo com o mérito da decisão. A indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária contra consumidor idoso em situação de
hipervulnerabilidade
pode ser reconhecida in
re

ipsa
, independentemente de prova específica do abalo.A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige vício que, ao ser sanado, altere necessariamente o resultado do julgamento, o que não se verifica quando a decisão é clara e devidamente fundamentada. (N.U 1009133-61.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Portanto, a sentença analisou corretamente os elementos probatórios e aplicou a legislação pertinente, não havendo razão para reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026